Tribunal: TJSP
Processo: 2058318-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Rejeição de preliminares de coisa julgada e de ilegitimidade ativa – Deferimento de provas documentais e orais pertinentes - Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no 13.105/2015) – Inadmissibilidade da interposição – Artigo 932, III, do referido Codex – Recurso não conhecido.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Rejeição de preliminares de coisa julgada e de ilegitimidade ativa – Deferimento de provas documentais e orais pertinentes - Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no 13.105/2015) – Inadmissibilidade da interposição – Artigo 932, III, do referido Codex – Recurso não conhecido.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Postulantes que aparentam não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Recurso provido.